Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-75.2021.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000287-75.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVANA RIBEIRO - CPF: 730.888.201-25 (RECORRENTE), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), ROSELI ALVARENGA (RECORRIDO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

OFENSA MORAL POR MEIO DE COMENTÁRIO DEPRECIATIVO ENCAMINHADA POR MENSAGEM DE APLICATIVO
(WHATSAPP)
– DANO MORAL VERIFICADO – AGRESSÃO VERBAL DA QUAL NÃO TEM O CONDÃO DE OCASIONAR PREJUIZO MORAL DE EXTENSA GRAVIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento da importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de danos morais em decorrência de ofensa moral perpetrada contra a parte recorrente, por meio de áudio encaminhado ao seu cônjuge.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Postula a majoração dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Postula a majoração dos danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o contexto fático-jurídico apresentado aos autos revela que a recorrida, ao enviar mensagem ao cônjuge da recorrente, se referiu a mesma de forma pejorativa, proferindo os seguintes dizeres
“gorda” e “mulherzinha”.

Penso que, embora censurável a atitude da recorrida, como, todavia, objetivamente, a agressão verbal não teve o condão de causar prejuízos moral ou emocional de extensa gravidade, razão pela qual, considerando o binômio reparabilidade/pedagogia da reprimenda pecuniária, entendo que o valor estabelecido (R$ 1.500,00) atende à tal finalidade reparatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022